Tribunal: TJES
Processo: 0001282-83.2019.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001282-83.2019.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE NICOLAU DOS SANTOS NETTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa. A defesa pleiteia desclassificação para uso próprio e, subsidiariamente, revisão da dosimetria e benefícios legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta deve ser desclassificada para o delito de uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/06); (ii) definir se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal; (iii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e seus efeitos no regime e substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por laudo toxicológico, auto de apreensão e prova oral, sendo inviável a desclassificação para uso próprio diante da quantidade, variedade de drogas e apreensão de instrumentos típicos da traficância.

4. A palavra dos policiais é válida e coerente, estando em harmonia com o conjunto probatório.

5. A pena-base foi fixada de forma inadequada, com valoração negativa genérica e sem fundamentação concreta quanto à culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias, impondo sua redução ao mínimo legal.

6. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é aplicável, não sendo afastada apenas pela quantidade de droga, embora esta justifique a fixação da fração mínima de redução (1/6).

7. Redimensionamento da pena para 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto,
além da
multa proporcional.

8. A análise da assistência judiciária gratuita compete ao juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
1282
-
83
.20
19
.8.08.00
10

APELANTE:
JOSÉ NICOLAU DOS SANTOS NE
TTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão
crimina
l

interposta p
or

JOSÉ NICOLAU DOS SANTOS NE
TTO

e
m face da sentença prolatada pelo
J
UÍZO DA
VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE
(ID 17
758168
)
,
que,

em
suma,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o
r
éu nas iras do
art. 33,
caput,
da Lei nº
11.343/06,

à pena de
06
(
seis
) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
e
pagamento de
600
(
seisc
ento
s
) dias-multa.

E
m
suas
razões
(ID 17
7758170
)
,

a defesa
almeja
a
desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
Subsidiariamente, requer:
I)
a
redução da pena-base ao
patamar
mínimo legal; II)
a
aplicação da
causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, do Código Penal, na fração máxima; III)

a
imposição de regime mais favorável;
IV)
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; V)
os
benefícios da assistência judiciária gratuita.
Prequestiona a matéria.

F
ixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que
n
o dia 04/11/2019, por volta das 23h43m, nas imediações de um beco sem saída localizado na Rua Luiz Marques, Loteamento Silvana,
no Município de Bom Jesus do Norte
, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, mantinha substâncias entorpecentes, em desacordo com determinação legal, para o fim de comércio.

Consta que
ao avistar a viatura policial, o
acusado
empreendeu fuga para uma residência aparentemente abandonada,
mas
acabou
sendo
preso em flagrante enquanto tentava se esconder em um abrigo possivelmente destinado a cães, localizado no quintal d
o imóvel.

Ao ser indagado, confirmou que o domicílio pertencia a ele, onde residia com uma moça.

Ato contínuo, adentrando a casa, os
policiais militares
localizaram: 01 (uma) espada artesanal de 1,15 metros, 01 (uma) machadinha tática, 01 (um) soco inglês,
03 (três) pinos de cocaína, 78 (setenta e oito) buchas de maconha, 01 (uma) balança de precisão
e
293 (duzentos e noventa e três) pinos plásticos vazios.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art.
33
,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

Após analisar os autos e

em que pese os argumento
s
manejados pela defesa,
verifico que
a

materialidade
delitiva
restou
demonstrada
para o delito de
tráfico de drogas
,
especialmente
através

do
Boletim Unificado nº 40
8
11953 (ID 17758148 – fls. 0
8
/1
3
–
vol. 01 – parte 01
), do

Auto de Apreensão (
ID
17758148 –
fls. 23/25
–
vol. 01 – parte 01
)

e
do

Laudo
t
oxicológico
d
efinitivo
(
ID 17758148
–
fls.
101/102 –
vol. 01 – parte 02
)
,
ao passo que
a

autoria
restou
comprovada

p
el
a prova oral produzida
em sede policial

(
ID
17758148
–
fls.
14/19 – vol. 01 – parte 01
)
e

ratificad
a
em juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(
ID 17758157
),
ressaltando que
o réu
admitiu ser o proprietário
da droga
e que parte do entorpecente era destinada à venda
,
inclusive
para sustentar o próprio vício.

Embora a Lei nº 11.343/2006 não estabeleça parâmetros seguros de diferenciação entre as figuras do
usuário
e a do pequeno, médio ou grande
traficante
, no caso concreto,
os elementos de provas são aptos a embasar a condenação p
elo delito de
tráfico de drogas, considerando a
apreensão de
relevante quantidade de substância entorpecente e de p
e
t
r
echos
ligados ao comércio ilícito
,
incompatíveis com o mero usuário.

Dessa maneira
,
não havendo
dúvidas quanto a finalidade mercantil
das drogas
, resta inviabilizado o pedido de
desclassificação para o tipo
penal descrito
no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Não fosse o bastante
, os policiais
militares
condutores do flagrante
confirmaram em juízo as declarações prestadas
na seara administrativa.

Apenas para exemplificar, reproduzo excerto dos relatos de um dos agentes da lei responsáveis pela
prisão do réu e
apreensão
das drogas
, realizados perante a autoridade policial: “(...) DU
RANTE PATRULHAMENTO PREVENTIVO, ESTA GUARNIÇÃO JUNTAMENTE COM A RP 3091 (COMPOSTA PELO 1
º
SARGENTO PAULO SERGIO E SD MELO) AO ADENTRAREMOS NO BAIRRO SILVANA,
EM UM LOCAL JÁ CONHECIDO PELAS GUARNIÇÕES COMO PONTO DIÁRIO DO TRÁFICO DE DROGAS
, NOS DEPARAMOS COM INDIVÍDUOS NA PORTA DO BECO DA RUA LUIZ MARQUES, SITUADA NO REFERIDO BAIRRO, DE MODO QUE IMEDIATAMENTE DEMOS IN
Í
CIO A ABORDAGEM, BEM COMO A BUSCA PESSOAL A ALGUNS INDIVÍDUOS QUE ALI ESTAVAM PRESENTES, TODAVIA,
NO ATO DA ABORDAGEM, UM
INDIVÍDUO EMPREENDEU FUGA POR ENTRE O BECO, O QUE CULMINOU EM UMA PERSEGUIÇÃO

INCESSANTE
PELOS MILITARES ORA CITADOS,
APÓS CHEGARMOS AO FINAL DO BECO EM UMA RESIDÊNCIA APARENTANDO ESTAR ABANDONADA, DEVIDO ESTAR COM PORTAS E JANELAS ABERTAS, E ESCURA (SEM-ENERGIA), FOI ENCONTRADO O INDIVIDUO ESCONDIDO NO QUINTAL, DENTRO DE UMA CASINHA APARENTEMENTE USADA PARA ABRIGAR ANIMAL
(CACHORRO) NO ATO DA ABORDAGEM E INDAGADO POR QUE O MESMO CORRERA ESTE NÃO SOUBERA ARGUMENTAR O MOTIVO, CONTUDO,
AINDA NA PARTE EXTERNA DA RESIDÊNCIA FORA POSSIVEL SENTIR UM ODOR IMPOSSIVEL DE SE PASSAR DESPERCEBIDO, INDICANDO SIMILARIDADE COM SUBST
Â
NCIA POPULARMENTE CONHECIDA COMO MACONHA.

APÓS A PERCEPÇÃO DOS MILITARES, FORA PERGUNTADO SE ESTE RESIDIA NA RESIDÊNCIA E SE TERIA JOGADO ALGUMA COISA NO ESPAÇO QUE SE ENCONTRAVA HOMIZIADA EXTERNAMENTE,
SENDO CONFIRMADO QUE RESIDIA E COMPLEMENTADO, QUE MORAVA COM UMA MOÇA
QUE NÃO SOUBERA ESPECIFICAR SUA IDENTIFICAÇÃO, FOI PERGUNTADO SE HAVERIA ALGUMA OBJEÇÃO PELA ENTRADA DA GUARNIÇÃO NO IMÓVEL, ENTRETANTO, ESTE ANUIU A ENTRADA DOS MILITARES, SENDO LOGO
APÓS A ENTRADA,
REALIZADA UMA BUSCA NO LOCAL INCORRENDO NA COLETA DE UM PINO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA VERIFICADO NA SALA DA RESIDÊNCIA, NA MESA DE CENTRO, DIVERSOS PEDAÇOS DE SACOLA DE SACOLÉ CORTADAS, UMA L
Â
MINA DE AÇO E RESTOS DE UMA SUBST
Â
NCIA DE COR BRANCA APARENTANDO SER COCA
Í
NA,
INDAGADO SE HAVERIA A EXISTÊNCIA DE MAIS ALGUM MATERIAL IL
Í
CITO NO AMBIENTE, ESTE INFORMOU QUE TE FATO EXISTIA, DITO ISSO E APÓS TODAS AS BUSCAS NO RECINTO, O DESFECHO CULMINOU NA
APREENSÃO DE 78 BUCHAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, QUE FORA ENCONTRADA DENTRO DE UMA MOCHILA PRETA, SENDO ESTA LOCALIZADA EM UM QUARTO, DEBAIXO DE

DIVERSAS ROUPAS, 03 TR
Ê
S PINOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCA
Í
NA, SENDO ESTES UM LOCALIZADO NA COZINHA EM CIMA DO ARMÁRIO E OUTROS 02 EM UMA PEQUENA BOLSA
, ESCONDIDA ENTRE 02 COLCH
Õ
ES,
ALÉM DE 290 UNIDADES DE PINOS VAZIOS PARA EMBALAR COCA
Í
NA, BALANÇA DE PRECISÃO

(...)
, UMA ESPADA DE FABRICAÇÃO CASEIRA, UMA MACHADINHA TATICA, 01 SOCO INGLÊS,

01 POTE DE 100 GRAMAS CHEIO COM SUBST
Â
NCIA BRANCA APARENTANDO SER COCAÍNA
E OS MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS OBJETOS RELACIONADOS

(...).” (g.n.)

Assim, c
o
nforme jurisprudência pátria
,
confere-se
credibilidade à palavra dos policiais militares
, por
se
r
em
agentes públicos
sem
interesse direto na causa,
sobretudo
quando
seus
relatos são isentos de
contradiç
ão

e

h
arm
ônicos
com os
demais
elementos
probatórios
,
exatamente como se dá no caso concreto.

Passo a analisar o
pedido de
red
imensionamento da
pena-
base.

A
defesa
pugna pela

redução da pena-base ao
patamar
mínimo legal.

Na primeira etapa do cálculo dosimétrico, a
douta magistrada fixou a pena
inicial
em
07 (sete) anos de reclusão
, ao avaliar negativamente
os vetores previstos no art. 59 do Código Penal, relativos à
culpabilidade,
personalidade, motivos e às circunstâncias.

Na espécie, não a
giu com acerto
o juízo
ao desvalorar a

culpabilidade
,
considerando
q
ue

o acusado
fo
i
beneficiado com ANPP n
os presentes
autos,
mas
seguiu praticando o tráfico de drogas,
lev
ando-o
à
prisão nos autos de nº 0000197-91.2021.8.08.0010, resultando na revogação
do
benefício.

Isso porque a jurisprudência conceitua a culpabilidade como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade
da conduta praticada
, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente
no contexto da prática delitiva
.

Quanto
à

personalidade
,
a magistrada
destacou ser
voltada para a traficância, sobretudo, após
o réu ser
agraciado com benefício penal, o que denota um desprezo pelas ordens judiciais.

Todavia,
não foram indicados elementos concretos aptos a desqualificar a referida circunstância, que tem a ver com aspectos psicológicos e morais
do agente,
devendo ser afastado o desvalor.

Na sequência, entendo que o juízo
também
não apreciou corretamente a negativação dos

motivos
,
ao ressaltar que

o réu agiu
motivado pelo espírito de ganância,
por se tratar de circunstância inerente à própria tipificação do crime de tráfico de drogas.

Igualmente, a análise negativa das

circunstâncias

deve ser afastada.

Nesse ponto, a magistrada ponderou que
“se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração, que in casu, revelaram-se desfavoráveis, posto que o delito praticado é responsável por graves consequências, uma vez que têm se constituído no flagelo da sociedade, com milhares de pessoas experimentando o imensurável malefício das drogas a partir de condutas como as aqui analisadas e que trazem enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuários. Ademais, é público e notório que a atividade de tráfico de drogas tem funcionado como motivador para a prática de outros delitos, tais como homicídios, ameaças, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e de autoridades, dentre outros. Ademais, aproveita-se da fragilidade de pessoas viciadas em entorpecentes e mantém problema social ainda mais acentuado com o elevado número de distribuição de entorpecentes.”

Como visto, a análise realizada se revela genérica e inerente ao tipo penal em comento e não pode ser considerada para
exasperar
a pena.

Nessa linha, reduzo a reprimenda-base para
o mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, em que pese a
circunstância
atenuante da confissão, deixo de reduzir a
sanção,
pois já fixada no mínimo
legal, conforme
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em prosseguimento
,
na
terceira etapa
da dosimetria,
a combativa defesa

requer a

aplicação da
causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, do Código Penal
, na fração máxima.

No caso, a benesse
não
foi concedida em razão da
elevada quantidade de substância apreendida.

Todavia, a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal,
“estabelece que a
quantidade
de droga apreendida,
por si só
, não justifica o afastamento do redutor do
tráfico privilegiado
, exigindo-se a indicação de outros elementos ou circunstâncias concretas que demonstrem a dedicação do réu a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa.”
(AgRg no HC n. 1.077.232/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 29/4/2026)

Não obstante, o Tribunal da Cidadania também possui firme entendimento no sentido de que
“a
quantidade
e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para
modular a fração de redução
da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.”

Nessa esteira, diante da
variedade e
significativa quantidade de droga (03 pinos de cocaína e 78 buchas de maconha),
além
de petrechos para a traficância (balança de precisão e de 290 pinos vazios),
é adequada a modulação da fração no mínimo legal de
1/6 (um sexto)
, de maneira que
redimensiono a
reprimenda para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
,
a ser cumprida em
regime semiaberto
(art. 33, §2º, “b”, do Código Penal)
e pagamento de
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

E
m tom de conclusão, quanto ao p
leito

de
concessão de
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Considera-se prequestionada a matéria para todos os fins.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.